Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos, fora constatado que o acervo que os guarnece se afigura incompleto, pois, conquanto tramitem em ambiente eletrônico, deles não constavam as razões que lastreariam o apelo manejado pelo embargante, razão pela qual fora determinado que a Secretaria desta Turma certificasse nos autos o ocorrido, a qual confirmara que, de fato, não foram colacionadas as razões recursais no momento do aviamento do recurso no juízo de origem1. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que repercute no conhecimento do recurso, pois desguarnecido de fundamentos a ampará-lo. Destarte, a não apresentação das razões recursais configura vício insanável, e, segundo o instituto da preclusão, aviado o recurso, inviável sua complementação ou aditamento, porquanto consumada a faculdade que a assistia à parte de recorrer segundo o legalmente exigido, notadamente via de peça devidamente aparelhada tecnicamente. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que o apelo não viera aparelhado com as razões recursais destinadas a lastrearem o recurso manejado pelo embargante, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua regularidade formal, tornando-o inepto e manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49626326 - Pág. 1 (fl. 1208)